Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ECOMMERCE - PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA. CANCELAMENTO – RESTITUIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. O intermediador ou gestor de pagamento, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

3. No caso em análise, alega a autora ter comprado um aparelho celular no site da recorrente, utilizando o cartão de crédito do Banco do Brasil e, quando da entrega, recusou o recebimento por ter se arrependido da compra. Apesar das tentativas, não teve o valor pago ressarcido. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os requeridos, solidariamente, a pagarem R$ 1.910,00.

4. É incontroversa a recusa do recebimento do produto (ID 20205892) e o pagamento (ID 20205739), logo, o valor deve ser restituído à autora, e, tendo iniciado o pagamento em 12/2019, em 10 parcelas, é devido o ressarcimento do valor integral, qual seja, R$ 1.910,00.

5. Inobstante o pedido inicial ser tão somente para a devolução das duas primeiras parcelas, é fato que no curso do processo as outras oito foram debitadas do cartão de crédito da autora. Aplicável, assim, o disposto no art. 493 do CPC ao autorizar o juiz, depois da propositura da ação, a levar em consideração, mesmo de ofício, fatos que possam influir no julgamento do mérito, como é o caso dos autos. Por isso a determinação de devolução integral do valor pago.

6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.